Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704599-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE CASTRO AGRAVADO: K K P FERNANDES BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, SOLON BARBOSA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PAULO ROBERTO DE CASTRO em face de KKP FERNANDES BAR E RESTAURANTE LTDA – ME e SOLON BARBOSA FARIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução (n. 0005162-79.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A parte exequente postula a desconsideração da personalidade jurídica da executada, sob o argumento, em síntese, de que haveria abuso da personalidade jurídica ante a dissolução irregular da sociedade empresária, verificável pela não localização desta no endereço registrado perante a junta comercial, e porque não foram localizados bens, mediante as pesquisas eletrônicas realizadas pelo juízo. Citado, Solon Barbosa Faria, sócio de executada, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido para manifestação (id. 121829712). É o relatório. Decido. Como é notório, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas (artigo 1.052 do Código Civil). Esta é a regra, enquanto a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio pessoal do sócio, é medida absolutamente excepcional, que se justifica em face de hipóteses específicas. De igual forma, na empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, introduzida pelo Lei no 12.441/11, disposta no artigo 980-A do Código Civil (hoje revogado pela Lei no 14.382/2022), a responsabilidade do seu titular é limitada. Isto é, somente os bens da pessoa jurídicas respondem, em regra pelas dívidas contraídas na atividade empresarial. Ao caso em análise aplica-se a Teoria Maior, que de acordo com o jurista Carlos Roberto Gonçalves, consiste naquela para a qual "a comprovação da fraude e do abuso por parte dos sócios constitui requisito para que o juiz possa ignorar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas". A outra, a Teoria Menor, "considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração", e não se preocupa em "verificar se houve ou não a utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve ou não abuso da personalidade" (Direito Civil Esquematizado, 4a edição, Editora Saraiva, p. 214). Na situação em liça, a devedora foi citada, id. 64646811, mas não foram encontrados bens passíveis de constrição nas pesquisas realizadas (id. 95754016 e 95754017: BacenJud e RenaJud). E nada mais. Faltam, pois, os requisitos reclamados pelo artigo 50 do Código Civil, que reza: "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica". Aliás, "o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil", conforme amalgamou o STJ (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção2/2014, DJe 12/12/2014). De fato, neste processo não há presença das hipóteses legais hauridas do art. 50 do Código Civil, pois a exequente não as demonstrou, pois se limitou a enumerar os atos processuais frustrados para localização patrimônio da devedora. Ocorre que a mera dificuldade da satisfação do crédito, a insuficiência ou ausência de patrimônio social não constituem critérios suficientes para desconsideração da pessoa jurídica, já que o exequente não demonstrou os demais requisitos exigidos pelo aludido regramento. Nesse contexto, encampar a tese apresentada pelo exequente, que não encontra ressonância no acervo probatório, seria o mesmo que eliminar o direito à limitação da responsabilidade dos sócios e o próprio princípio da autonomia da pessoa jurídica. Posto isso, indefiro, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Preclusa esta decisão, retifique a Secretaria a autuação para excluir Solon Barbosa Faria da aba de interessados. De igual forma, exclua-se a anotação do assunto "Desconsideração da Personalidade Jurídica" do sistema informatizado. Quanto ao mais, à falta de patrimônio para expropriação, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (até 15.12.2023), nos termos do artigo 921, III e §1o do CPC (prazo pela qual o processo ficará no arquivo provisório). Findo o lapso da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o, também do artigo 921 do CPC. Publique-se. O Agravante aduz que é devida a desconsideração da personalidade jurídica de KKP FERNANDES BAR E RESTAURANTE LTDA., sob o fundamento do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela dissolução irregular da sociedade empresária, sua não localização no endereço cadastrado na Junta Comercial e pela não localização de bens suscetíveis de penhora. Requer, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna por sua reforma para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica para ser autorizada a busca pelo patrimônio pessoal do sócio SOLO BARBOSA FARIA. É o relatório Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, par. ún., do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. A desconsideração da pessoa jurídica, para que os efeitos de suas obrigações sejam estendidos aos bens particulares de seus sócios, exige a comprovação da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de acordo com o disposto no artigo 50 do Código Civil. No caso, não há prova suficiente quanto à presença dos mencionados pressupostos legais específicos. Depreende-se dos autos que o pedido está amparado na alegação de suposta dissolução irregular da empresa e seu não funcionamento no endereço fiscal, sem que houvesse a devida liquidação do débito. Tais fatos não são suficientes, por si sós, para a configuração do abuso da personalidade jurídica. A princípio, o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para a responsabilização do sócio da empresa devedora. De outro modo, é certo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Referida circunstância não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, que exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, além da existência de conduta ilícita dos sócios. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da 3a Turma Cível: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA. PRESSUSPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável ou, ainda, pelo encerramento irregular das atividades empresariais. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1657348, 07275863320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023.) Na hipótese em tela, na estreita via da presente análise antecipatória, revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica, visto que motivada tão somente pela não localização de patrimônio penhorável e pelo suposto encerramento irregular das atividades empresariais. Portanto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023 13:10:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador